Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATO MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRINT DE WHATSAPP APRESENTADO DE FORMA ISOLADA E DESCONTEXTUALIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar rejeitada.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. 2.1. No mais, é certo que a alegação de nulidade da sentença deve vir acompanhada da prova de efetivo, sob pena de não ser acolhida com fundamento no art. 282, § 1o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Ainda que não se negue, prima facie e por absoluto, a validade da captura de tela como meio de prova no processo civil, sua apresentação de forma descontextualizada e desacompanhada de outros elementos de convicção não é capaz de demonstrar a modificação do valor do aluguel expressa e inequivocamente previsto no contrato de locação que rege a relação jurídica discutida, cuja força probante em relação aos signatários é expressamente reconhecida, entre outros, pelos artigos 221 do Código Civil e 408 do CPC. Ônus probatório não atendido pela parte ré/apelante. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.